Tribunal: TJSP
Processo: 0000051-03.2018.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000051-03.2018.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante LUIZ
FERNANDO PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para,
com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o apelante
da acusação feita nestes autos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000051-03.2018.8.26.0415 Comarca de Palmital.
Apelação Criminal no 0000051-03.2018.8.26.0415
2a Vara de
Palmital.
Apelante: Luiz Fernando Pires
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.610
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Palmital, que o
condenou como incurso no artigo 304, “caput”, do Código
Penal, a dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, e
dez dias-multa, no piso mínimo, substituída a sanção
carcerária por duas penas restritivas de direito, consistentes
em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo, porque no dia 21 de outubro de
2017, por volta das 21h15min, na Rua Frei Manoel Bradgia, no
683, na cidade de Campos Novos Paulista, fez uso de
documento público falsificado, consistente em carteira nacional
de habilitação, o réu Luiz Fernando Pires apelou pretendendo a
absolvição pela atipicidade da conduta, por ausência de dolo.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o devido respeito ao
entendimento do douto juiz prolator da sentença, que contou
com o apoio da ilustrada Procuradoria de Justiça, os elementos
de convicção reunidos no processo não conferiam segurança
bastante para amparar a condenação do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000051-03.2018.8.26.0415 Comarca de Palmital.
De fato, a despeito de demonstrada a
materialidade delitiva pelo documento falso acostado aos autos
e pelo laudo pericial, dando conta de que “o papel suporte
(espelho) não possui elementos de segurança em conformidade com
documentos autênticos oficiais desta natureza” (fls. 17/22), não se
poderia inferir o comportamento doloso do recorrente quanto
ao uso de documento falso.
Com efeito, sempre que interrogado o
réu confirmou ter apresentado a carteira de habilitação aos
policiais, sustentando não saber da sua falsidade. Informou
que tirou a habilitação no ano de 2010, por meio da “Auto
Escola São Lucas”, localizada na cidade de Ourinhos, tendo
feito todas as aulas teóricas e práticas exigidas. Narrou ter
procurado novamente a referida autoescola em abril de 2015
para renovar o documento, ocasião em que pagou a quantia de
R$.250,00 pelo serviço. Aduziu dirigir desde 2010 sem que
nenhum problema fosse contatado em sua CNH, razão pela
qual ficou surpreso ao ser informado pelos policiais sobre a
falsidade
do
documento,
sustentando
ter
procurado
a
autoescola para esclarecer os fatos, mas esta foi fechada por
conta das irregularidades (fl. 25 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes, os policiais
militares relataram terem abordado o réu durante fiscalização
de rotina, oportunidade em que constataram a falsidade da
carteira de habilitação apresentada pelo acusado, o qual
alegou ter renovado o documento na “Auto Escola São Lucas”
localizada na cidade de Ourinhos (fls. 23/24 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000051-03.2018.8.26.0415 Comarca de Palmital.
Como se vê, a prova é insuficiente e
não permite se alcance um juízo seguro a respeito do dolo na
conduta do apelante, mormente porque ele sempre negou ter
conhecimento da falsidade do documento, não se podendo
descartar a possibilidade de que o apelante obteve e renovou a
CNH por meio de autoescola irregular, contratando serviço
ilegal do qual desconhecia o vício.
Embora pese contra o réu suspeita de
que tivesse ciência da falsificação, notadamente em face da
circunstância de ser beneficiário do falso, inexiste prova
concreta e induvidosa para sustentar conclusão segura e firme
acerca da responsabilidade penal a ele atribuída.
Os indícios reunidos no inquérito e que
serviram de base para o oferecimento da denúncia não se
converteram em prova cabal e inconcussa em Juízo, de molde
a se poder reconhecer a culpabilidade do acusado, a qual,
como é cediço, não se presume, devendo ficar demonstrada
acima de qualquer dúvida razoável. E como prova de tal jaez
não se logrou produzir sob o crivo do contraditório, a melhor
solução é o “non liquet”, em homenagem ao princípio do “in
dubio pro reo”.
Oportuno lembrar a lição de R. Garraud
no sentido de que “O processo penal tem por ponto de partida uma
suspeita, em que se funda a acusação e toda a obra do processo
tende a transformar esta suspeita em certeza. Se este fim não é
atingido, o processo não pode ter por resultado uma condenação“

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000051-03.2018.8.26.0415 Comarca de Palmital.
(“Compêndio de Direito Criminal”, vol. II, Lisboa, Clássica
Editora, p. 169).
Diante disso, cabe prover o recurso
para, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal, absolver o recorrente da acusação feita nestes autos.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para, com base no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, absolver o apelante da
acusação feita nestes autos.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -